Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-53.2026.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001333-53.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EMERSON MENDONCA ALVES - CPF: 647.489.951-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEVER DE INFORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, reconheceu o cumprimento da obrigação pela instituição financeira com a apresentação parcial de documentos contratuais, determinando o rateio das custas e honorários. O autor sustenta a insuficiência da documentação apresentada e a necessidade de exibição integral dos elementos relacionados aos contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a adequação da via eleita para obtenção de documentos contratuais; (ii) aferir se a apresentação parcial de documentos satisfaz a obrigação de exibição; (iii) examinar a existência de pretensão resistida apta a ensejar a condenação da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. A ação de produção antecipada de provas revela-se instrumento adequado para assegurar o direito do consumidor à informação, especialmente quando se busca a obtenção de documentos contratuais e correlatos sob posse exclusiva da instituição financeira.
4. A apresentação apenas dos contratos, sem documentos essenciais como comprovante de liberação do crédito, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e registros de contratação eletrônica, não satisfaz a obrigação de exibição, por comprometer a verificação da regularidade da contratação.
5.
O dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição financeira a disponibilização integral dos documentos relativos à operação, sendo insuficiente o cumprimento parcial da obrigação
.
6. A resistência da instituição financeira, evidenciada pela ausência de fornecimento judicial completo dos documentos, configura pretensão resistida, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de imputação dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ação de produção antecipada de provas é meio adequado para obtenção de documentos bancários quando presentes indícios de irregularidade contratual. 2. A apresentação parcial de documentos não satisfaz a obrigação de exibição, caracterizando pretensão resistida. 3. A instituição financeira que dá causa à demanda responde integralmente pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 47 e 52; CPC, arts. 381, 382 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.144.168/MA; TJMT, N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001313-53-2026

APELANTE:
EMERSON MENDONÇA ALVES

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Emerson Mendonça Alves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,

que julgou p
or Resolução de Mérito a Ação produção antecipada de provas ajuizada pelo Apelante, acolhendo em parte o pedido inicial, para
declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos pela parte Recorrida
. Determinou o pagamento das custas e despesas processuais "pro-rata", observando existência de justiça gratuita determinando que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Nas razões recursais o Apelante afirma que
ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a exibição integral da documentação contratual relacionada ao suposto contrato de empréstimo consignado que vem gerando descontos em seu benefício previdenciário.

Alega que em razão da ausência de fornecimento administrativo dos documentos pelo Banco

teve que ajuizar a demanda visando a obtenção de informações entre as quais,

contrato sem assinatura válida e de comprovação da contratação

o log completo de contratação,

termo de averbação junto ao INSS,

extrato evolutivo da dívida,

comprovante de liberação do valor contratado.

Sustenta que o Banco requerido não cumpriu integralmente a ordem judicial, limitando-se a juntar documentos incompletos,
deixando de apresentar elementos indispensáveis para a verificação da regularidade da contratação, quais sejam:

contrato sem assinatura válida e de comprovação da contratação

o log completo de contratação,

termo de averbação junto ao INSS,

extrato evolutivo da dívida

comprovante de liberação do valor contratado, acrescentando que referidos documentos são importantes para aferir a existência válida da contratação

a regularidade dos descontos realizados e a

a efetiva disponibilização do crédito à autora.

Ressalta que, no caso de contratos eletrônicos, é imprescindível a apresentação do log completo da operação, contendo IP, geolocalização, identificação do dispositivo e etapas de autenticação, sob pena de ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor e que da mesma forma, tratando-se de empréstimo consignado, a averbação junto ao INSS constitui requisito essencial para a validade operacional do contrato, sendo documento que permanece sob posse exclusiva da instituição financeira e ademais,
não houve apresentação do extrato evolutivo da dívida
, documento necessário para demonstrar a composição do saldo devedor, encargos aplicados e amortização do débito.

Ressalta que também inexiste nos autos qualquer comprovante de depósito do valor contratado na conta da autora, elemento mínimo para comprovação da disponibilização do crédito.

Assevera que requereu a exibição de documentos que se encontram sob posse exclusiva da instituição financeira, sendo certo que o Banco, embora regularmente intimado, não apresentou a documentação de forma integral, limitando-se à juntada de papéis genéricos e incompletos, incapazes de demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Sustenta que não se pode considerar satisfeita a obrigação de exibição quando a parte autora permanece sem acesso às informações necessárias à comprovação de suas alegações, sobretudo porque os documentos se encontram sob posse exclusiva da instituição financeira
, que detém melhores condições técnicas e jurídicas para produzi-los em juízo e que ao julgar cumprida a obrigação de exibição mesmo diante da ausência de documentos indispensáveis, o juízo de origem impediu a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, comprometendo a busca da verdade real e violando o devido processo legal.

Afirma que a sentença recorrida determinou o rateio das custas processuais e estabeleceu que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, sob o fundamento de que teria havido cumprimento da obrigação de exibição, todavia, tal conclusão não se sustenta à luz do princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais e impõe que responda pelas despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à sua continuidade, sendo que no caso concreto, a autora somente ingressou em juízo porque a instituição financeira não apresentou, na via administrativa, a documentação necessária à verificação da regularidade do contrato que originou descontos em seu benefício previdenciário
.

Ressalta que a instituição financeira recorrida deu causa ao ajuizamento da presente demanda, uma vez que, na esfera administrativa, deixou de fornecer à autora a documentação necessária à verificação da regularidade do suposto contrato que originou descontos em seu benefício previdenciário de forma que deve responder pelo ônus de sucumbência. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Recorrida sustenta ausência de pretensão resistida no caso, aduzindo que embora tenha havido pedido administrativo não observou a forma legal.

Alega que a adoção da tutela cautelar de caráter antecedente (art. 305, CPC), se revela inadequada para o pedido exclusivo de exibição de documento, haja vista que, são requisitos necessários para a concessão da demanda cautelar de caráter antecedente a indicação da lide e do seu funcionamento, a exposição do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assevera que a parte autora apresenta solicitação de cópia do documento por meio de via não oficial da instituição financeira, sendo que

a parte requisitada disponibiliza o canal de atendimento telefônico, website e aplicativo, os quais são divulgados frequentemente e em nenhum deles havia o meio utilizado pelo autor de forma que

não há alternativa senão a extinção da ação por falta do interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido administrativo foi inválido, não cumprindo a exigência do STJ.

Verbera que os contratos eletrônicos são legítimos, com o reconhecimento dos seus efeitos jurídicos, na mesma perspectiva de um contrato realizado por escrito ou verbalmente, conforme princípio da equivalência funcional, corroborado pelo artigo 225 do Código Civil. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Sustenta o Apelado preliminar de inadequação da via eleita, para obtenção dos documentos pretendidos. Referida preliminar não prospera

Isto porque a autora pretende apenas que sejam apresentados os documentos pleiteados, sendo que a
pretensão autoral exaure-se na apresentação dos documentos para futura ação principal.

Com efeito, trata-se de direito material à informação e à documentação de contratos que lhe dizem respeito.

Dessa forma, a ação cautelar consiste em meio adequado para a pretensão postulada pela parte autora, restando evidente a obrigação da Instituição Financeira em apresentar tais documentos que se encontram em seu poder.

Portanto deixo de acolher referida preliminar.

MERITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na Ação Cautelar de produção Antecipada de provas proposta pelo Apelante

o Juízo reconheceu satisfeita a obrigação

em face dos documentos apresentados pela Instituição Financeira, embora esta não tenha apresentado todos os documentos pleiteados entre os quais, termo de averbação junto ao INSS,

extrato evolutivo da dívida,

comprovante de liberação do valor contratado,

e

apólice de seguro.

Nesse contexto,
cumpre verificar se a Instituição Financeira deve apresentar além do contrato os demais documentos solicitados pela Autora, bem como se ocorreu pretensão resistida a ensejar a condenação do Banco ao pagamento pelo ônus de sucumbência.

No caso, constata-se a Autora na petição inicial pleiteou a apresentação dos contratos no 001564 244832 024061 1C, no 638782 139, no 002245 358562 024041 9C, no 005248 043822 023080 7C, no 633016 189, bem como, os seguintes documentos em poder do Requerido:

Comprovante de depósito dos valores dos empréstimos na conta do beneficiário; - Cópia do termo de averbação contratual junto ao INSS correspondente a cada um dos contratos acima mencionados, demonstrando o devido registro da consignação no benefício do notificante; - Caso algum dos contratos tenha sido celebrado por meio de assinatura digital ou eletrônica, que seja apresentado o log de contratação completo, contendo todas as informações pertinentes, tais como IP de acesso, data, horário, dispositivo utilizado e demais elementos que comprovem a regularidade da contratação. - Extrato evolutivo da dívida; - Caso haja cobrança de seguro prestamista embutido no contrato de empréstimo, que seja apresentado a Cópia integral da apólice de seguro com todas as informações pertinentes, no de registro na SUSEP, bem como, o contrato de adesão respectivo.

Constata-se que na contestação a Instituição Financeira apresenta cópia dos contratos

todavia, deixou de apresentar os demais documentos pleiteados entre os quais
,

inclusive, não apresentou a comprovação da transferência do valor para o beneficiário a comprovação de averbação no INSS que consiste na formalização do registro do contrato e extrato de pagamento e compensação, ou seja,
em relação aos documentos relacionados na inicial foi apresentado apenas os contratos.

Embora o Juízo tenha fundamentado pela desnecessidade de apresentação dos demais documentos, porém, a produção antecipada de provas é o meio judicial utilizado pelo consumidor para obter uma cópia de contrato e de outros documentos relacionados.

Referida ação visa compelir a parte contrária a apresentar documentos que estejam em seu poder e que sejam comuns às partes
quando o consumidor suspeita de eventuais

irregularidades.

Nesse contexto, a instituição que deve fornecer ao cliente o contrato e demais documentos correlatos,
no entanto, o Apelado não forneceu todos os documentos pleiteados,

sendo que apenas a apresentação do contrato não afasta a ocorrência de pretensão resistida no caso em análise,

já que cabe à Instituição Financeira o dever de fornecer os documentos referentes a operação não apenas o contrato firmado entre as partes.

Com efeito, a Instituição Financeira tem o dever de guardar os documentos comuns às partes e que estejam em seu poder como determina a Resolução n. 4.753/2019 pelo prazo legal que é de 5 (cinco) anos.

Ademais, o direito do consumidor à informação é um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e isso inclui o acesso a cópias de todos os contratos que celebrou com a instituição financeira e documentos correlatos independentemente, inclusive, de estarem ativos ou já encerrados.

Diante desse quadro, constata-se que a Instituição Financeira embora tenha apresentado os contratos, contudo, não apresentou os documentos pleiteados pela Apelante na peça inicial, sendo que a mesma
é obrigada a fornecer cópia do contrato e documentos correlatos como já mencionado.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 6o 47 e 52 estabelecem c
omo direitos e garantias básicas do consumidor o i) acesso à informação adequada e clara sobre o serviço ofertado; ii) a proteção contra a publicidade abusiva; iii) proteção contra métodos comerciais coercitivos e desleais; iv) a garantia de práticas de crédito responsável; v) a interpretação favorável ao consumidor das cláusulas contratuais e a vi) necessária informação sobre preço, juros, taxa, acrescimentos legais, número de prestações e demais informações essenciais quando houver fornecimento de serviço que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, como nos casos das relações bancárias.

Ademais, verifica-se que na contestação a Instituição financeira se insurgiu com relação a pretensão inicial pleiteando a improcedência da demanda, além de deixar de apresentar os documentos pleiteados, cumprindo apenas em parte a pretensão inicial, havendo, portanto, pretensão resistida, de forma que não há falar no caso em falta de interesse de agir.

Nesse contexto, como o Banco não apresentou todos os documentos na forma pleiteada e considerando o princípio da causalidade deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a exibição de contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. A sentença reconheceu pretensão resistida do banco ao não fornecer administrativamente e, posteriormente, judicialmente, todos os contratos requisitados pela autora, notadamente aquele relativo à parcela de R$ 68,07. A omissão deu ensejo à procedência do pedido, com imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, é possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando caracterizada a resistência da parte requerida em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. A recusa do apelante em atender ao requerimento extrajudicial da autora configura pretensão resistida, apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Mesmo após determinação judicial, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, limitando-se a juntar parte dos contratos, não entregando o contrato central da demanda.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, desde que comprovada a resistência da parte requerida.

6. O valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios legais e está em consonância com o trabalho processual desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos solicitados, tanto na esfera administrativa quanto judicial. 2. A não apresentação integral da documentação caracteriza sucumbência, atraindo os ônus processuais correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021, DJE 24.01.2022; STJ, AREsp 1144168/MA.

(N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para julgar procedente a demanda e determinar que a Instituição Financeira apresente/exiba os documentos pleiteados comuns às partes

e que se encontram em seu poder,
conforme pleiteado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) limitada a 60 (sessenta dias) multa.

Diante dessa nova feição de sucumbência, caberá ao Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que no caso estabeleço em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026